Tribunal: STF
Processo: ARE 1437894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. REAJUSTE SALARIAL EM 13,51%. LEI 13.954/2019. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. ATO NORMATIVO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VANTAGEM DE FORMA DIFERENCIADA. HIERARQUIA MILITAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor militar para o recebimento de reajuste salarial em valor equivalente a 13,51% do seu soldo.



    2. A parte autora arguiu, em síntese, ofensa ao princípio da isonomia, a irredutibilidade de vencimentos e a aplicação da tese firmada no RE 584.313 - Tema 340.



    3. Não é o caso de aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do tema 340, uma vez que não há identidade entre o objeto tratado no precedente e a questão ora debatida. A matéria já foi objeto de apreciação por esta Terceira Turma Recursal, conforme entendimento exarado no processo nº 1040134-71.2020.4.01.3400, Relatora a Juíza Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, julgado em 20/10/2021, cujos fundamentos devem ser repisados:



    “(...)



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO EM 13,51%. LEI 13.954/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ATO NORMATIVO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VANTAGEM DE FORMA DIFERENCIADA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A HIERARQUIA MILITAR



    (...)



    IV – Com efeito, a instituição de vantagem pecuniária com percentual diferenciado para as graduações distintas não representa ofensa ao postulado da igualdade formal pelo fato de tratar de postos/patentes diversos. Assim, não há violação ao princípio da isonomia e, inexistindo inconstitucionalidade, não cabe ao Judiciário determinar a equiparação, sobretudo pelo maior valor percentual, sob pena de configurar invasão indevida da esfera discricionária da competência legislativa.



    V – A alegação de inconstitucionalidade por ofensa à garantia do direito adquirido, cede diante do entendimento assente na jurisprudência pátria, materializado no Tema 41 de Repercussão Geral do STF: “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). Assim, o limite ao poder reformador da estrutura vencimental está apenas e tão-somente na irredutibilidade vencimental do servidor público, podendo Legislador ordinário alterar tudo mais, segundo compreensão da Suprema Corte.



    VI – Hipótese em que não ficou demonstrada a redução vencimental, o que induz à constitucionalidade da medida legislativa que impediu a acumulação. Precedente desta 3ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1030244-11.2020.4.01.3400, de minha relatoria, j. em 13/4/2021 e da 2ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1033657-32.2020.4.01.3400, Relator Juiz David Wilson de Abreu Pardo, j. em 24/3/2021.



    (...)



    4. Assim, deve ser confirmada por seus próprios fundamentos a sentença recorrida, que exauriu a análise da questão, verbis:



    “Prejudicialmente entendo que não há que se falar em direito do servidor público à indenização por eventual descumprimento à revisão geral anual.



    É sabido que a redação originária do art. 37, X, da CF assegurava a revisão remuneratória anual, sem distinção de índices entre os servidores civis e militares. Posteriormente com a redação dada pela EC 19/98 deixou de existir a obrigação de que os servidores e militares fossem reajustados pelos mesmos índices, uma vez que o constituinte reformador retirou o termo “militares” da literalidade do inciso.



    Art. 37. (...)



    X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data; (Redação original revogada)



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    O STF em regime de repercussão geral entendeu que o descumprimento do envio do projeto de lei da revisão geral anual pelo Chefe do Poder Executivo ou mesmo a não aprovação da lei específica pelo Poder Legislativo não acarreta a consequência jurídica de permitir indenização ou reparação pecuniárias para os servidores públicos, civis ou militares. O entendimento está cristalizado na tese da Repercussão Geral:



    Tema 19 da Repercussão Geral do STF. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)



    Anoto que a Lei 13.954/19 não teve a finalidade de conceder revisão, reajuste geral e nem a aplicação linear de percentual único para todos os militares. Ao contrário, a referida lei reestruturou a carreira militar das Forças Armadas, consignando novos valores de soldo em Reais (R$) além do estabelecimento de adicionais, gratificações e vantagens, consoante o teor da própria ementa da lei e do conteúdo de seus artigos.



    Daí que não houve revisão geral com a Lei 13.954/19, donde não há falar em ofensa à norma constitucional prevista no art. 37, inciso X.



    A tese de que a Lei 13.954/19 mascararia revisão geral para todos os servidores militares federais claramente é absurda por se fundar apenas na violação de suposta isonomia dos demais integrantes das Forças Armadas em relação ao posto ou graduação que obteve a maior majoração do soldo em termos percentuais.



    Ora, se a estrutura da carreira militar nas Forças Armadas obedece a uma lógica de hierarquia e disciplina conforme previsão do art. 142, caput, da Constituição c/c art. 14 da Lei 6.880/80, é natural que cada posto ou graduação seja retribuído em consonância com os deveres e responsabilidades que lhe são inerentes. Neste sentido o art. 20 da Lei 6.880/80 dispõe que o cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades acometidos ao militar em serviço ativo enquanto o § 2º desse art. 20 indica que as obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico. Eis artigos:



    Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.



    Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo.



    § 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas.



    Com base no Poder Hierárquico organiza-se a administração pública através da distribuição de funções em seus órgãos, estabelecendo-se uma relação de chefia e subordinação entre os servidores civis e militares dentro de seu quadro de pessoal. Quanto mais elevado o grau na carreira, é natural que o respectivo servidor acumule mais atividades, deveres e responsabilidades sendo razoável que a remuneração a que faz jus também seja mais elevada, de modo diretamente proporcional.



    Neste sentido, é legítimo um discrímen no cálculo do soldo e remuneração em função da hierarquia entre Círculo de Oficiais, Círculo de Praças e Praças Oficiais, sendo constitucional o referido fator de discrímen de variação na remuneração por guardar estreita pertinência com o fato gerador da contraprestação pecuniária ao exercício das responsabilidades e atribuições do cargo militar. Se à medida que se aumenta na hierarquia também se cresce nos deveres, natural que isso também se reflita nos direitos e remuneração.



    Existe também um discrímen no cálculo do soldo para que o militar recém-ingresso na carreira perceba menos que um militar com maior experiência e mérito na carreira, não existindo ofensa ao princípio da isonomia material, que consiste em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade.



    Igualmente não vislumbro ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade enquanto expressões do devido processo legal no âmbito material do art. 5º, LIV, da CF, por entender que existe plena adequação entre meios e fins no escalonamento do soldo e remuneração militar em razão dos postos ou graduações ocupados pelo servidor no seio das Forças Armadas.



    Por fim, a correta aferição da adequação da remuneração dos militares em relação a seu posto ou graduação deve partir sempre de valores absolutos em Reais (R$), jamais pelo percentual de variação do soldo entre diplomas legislativos com vigência distinta no tempo, como quer fazer crer a parte autora.



    Assim, entendo que aumento no soldo e remuneração dos militares pela Lei 13.954/19 decorreu da instituição de vantagem pecuniária e não de revisão nem reajuste geral anual, não existindo um direito subjetivo do militar ao maior percentual de reajuste aplicado para determinado posto ou graduação. É nesta ordem de ideias que deve ser interpretada a Lei 13.954/19.



    A garantia do direito adquirido prevista no art. 5º, XXXVI, da CF não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público, civil ou militar. Assim, e desde que não implique diminuição no quantum percebido pelo servidor que viole o princípio da irredutibilidade previsto no art. 37, XV, da CF, extensível aos militares por força do art. 142, § 3º, VIII, da CF, é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração. Eis dispositivos constitucionais:



    Art. 5º (...)



    XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    Art. 142. (...)



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)



    O STF já reconheceu em regime de repercussão geral que não há direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração de servidor público. A matéria consta das teses de Repercussão Geral no STF com os Temas 24 e 41. In verbis:



    Tema 24 da Repercussão Geral do STF. Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (RE 563708, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).



    Tema 41 da Repercussão Geral do STF. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).



    Não é outra a posição consolidada há muito no STJ quando aduz que “O servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, nem a preservação de critérios legais embasadores de sua remuneração, mas sim ao cálculo efetuado em conformidade com a norma e à preservação do quantum remuneratório” (RMS 12.050/TO, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 288).



    Quanto ao limite temporal final da percepção de vantagens e adicionais de caráter individual ou geral, a jurisprudência do STJ é pacífica em pôr como termo final do pagamento a edição de leis que promovam a reestruturação ou reorganização de determinadas carreiras de servidores públicos (REsp 1.371.750-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe 10/4/2015 e REsp 1.478.439-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe 27/3/2015), que impliquem em majoração do quantum percebido pelo servidor. Isto porque, como decorrência da reestruturação, o servidor perceberá ao final mais do que já vinha sendo pago a título de vantagens e adicionais.



    Como apenas a lei formal pode disciplinar a forma de remuneração dos servidores públicos estatutários nos termos art. 37, X, da CF e também da remuneração dos militares pelo art. 142, § 3º, X, da CF, não pode o Poder Judiciário interpretar de forma diversa a outorga de vantagens remuneratórias, ainda que por razões de isonomia ou justiça, sob pena de atuar como legislador positivo e afrontar ao princípio da separação de poderes vazado no art. 2º da CF.



    Deve o Poder Judiciário, naquilo que a jurisdição constitucional denomina de judicial self-restraint, conferir um ato de deferência e respeitar a escolha do Poder Legislativo, que longe de haver incorrido em omissão parcial, em verdade através de um silêncio eloquente optou por não contemplar em lei aumento de proventos de aposentadoria e pensão para o cargo e a carreira da parte autora. Exatamente por isso é vedado ao Poder Judiciário proceder ao reajustamento dos vencimentos e proventos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia conforme enunciado da Súmula 339 do STF, cujo texto foi repetido na Súmula Vinculante 37 do STF, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.



    Assim, tendo em vista a ausência de amparo legal à pretensão do autor, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”.



    5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.



    6. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).



    7. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente